Tribunal: TJDFT
Processo: 0804560-92.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. SUB-ROGAÇÃO PARCIAL. INCOMUNICABILIDADE. VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL. PARTILHA DAS BENFEITORIAS, ACRÉSCIMOS E REFORMAS. PRESUNÇÃO DO ESFORÇO COMUM DA ASSUNÇÃO DAS DESPESAS. PARTILHA DO CARRO ADQUIRIDO APÓS A SEPARAÇÃO DE FATO. DESCABIMENTO. PARTILHA DE SALDO EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VALORES. DÍVIDAS CONTRAÍDAS DURANTE A CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PRESUNÇÃO DE REVERSÃO EM PROL DO CASAL. DIVISÃO CABÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na hipótese, vigora o regime de comunhão parcial de bens: comunicam-se os direitos e as obrigações adquiridos na constância da sociedade conjugal, nos termos do art. 1.658 e seguintes do Código Civil (CC).
2. No referido regime, os cônjuges partilham todos os bens adquiridos onerosamente, ainda que adquiridos apenas em nome de uma das partes, porque é presumido o esforço comum durante a união estável, com exceção dos bens incomunicáveis previstos nos artigos 1.659 e 1.661 do CC.
3. Todavia, o art. 1.659, I e II do Código Civil (CC) estabelece que no regime parcial de bens “excluem-se da comunhão: os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar; os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares”.
4. O apartamento da Asa Sul, adquirido em 2018 por R$ 870.000,00, foi pago com R$ 780.000,00 provenientes da venda do imóvel do Lago Norte e R$ 90.000,00 de recursos comuns do ex-casal. As benfeitorias, no valor de R$ 150.000,00, não foram impugnadas pela autora. Assim, em razão da presunção de veracidade dos fatos não contestados, deve-se reconhecer esse montante como efetivamente despendido pelas partes (art. 341, do CPC). O investimento total no imóvel soma R$ 1.020.000,00.
5. Assim, do valor total investido na aquisição e reforma do imóvel familiar atual, a autora aportou R$ 767.754,00, correspondente a 75,27% do bem, enquanto o réu contribuiu com R$ 252.246,00, o que representa 24,73%.
6. É ônus do autor a comprovação do fato constitutivo do seu direito (art. 373, I do Código de Processo Civil). Todavia, como já mencionado anteriormente, o réu deve ser manifestar precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, sob pena de se tornarem verdadeiras as não impugnadas.
7. Na hipótese, não há dúvidas de que o Citroen C3 foi adquirido pelo réu em abril de 2024, após a separação de fato do casal, razão pela qual não deve ser incluído na partilha.
8. Ademais, não prosperam as alegações da autora quanto à partilha de valores nas contas bancárias do réu junto ao Banco do Brasil, C6 e Nubank. Com a quebra de sigilo bancário do réu, restou demonstrada a inexistência de saldo bancário nas referidas contas, à época da separação de fato do casal.
9. Especificamente quanto às dívidas tomadas para manutenção da vida do casal, os arts. 1.643 e 1.644 preveem que: “Art. 1.643. Podem os cônjuges, independentemente de autorização um do outro: I - comprar, ainda a crédito, as coisas necessárias à economia doméstica; II - obter, por empréstimo, as quantias que a aquisição dessas coisas possa exigir. Art. 1.644. As dívidas contraídas para os fins do artigo antecedente obrigam solidariamente ambos os cônjuges.”
10. A autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar que os empréstimos contraídos foram revertidos em exclusivo favor do apelado. Portanto, presume-se que a referida dívida foi revertida em benefício da família: devem ser igualmente partilhadas entre as partes, em razão da solidariedade prevista no art. 1.644 do Código Civil.
11. A condenação por litigância de má-fé, instituída na sistemática processual, tem por objetivo punir comportamentos desleais e abusivos, os quais impedem ou dificultam o alcance da finalidade do processo e causam, em consequência, prejuízo às partes e à atuação do Poder Judiciário.
12. A autora requereu a exclusão das dívidas contraídas pelo réu da partilha, sob o argumento de desconhecimento das operações e de que tais valores foram revertidos em benefício exclusivo do ex-marido. Contudo, o acervo probatório demonstra que ela tinha pleno conhecimento dos empréstimos e anuiu com as contratações. Logo, a versão apresentada pela autora mostra-se contraditória e denota interesse em alterar a verdade dos fatos. Tal conduta afronta os deveres de lealdade e boa-fé processual, razão pela qual se mostra cabível a condenação por litigância de má-fé.
13. O art. 85 do CPC que: “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Se houver sucumbência recíproca, ou seja, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas, conforme prevê o art. 86, caput.
14. A sucumbência recíproca ocorre quando uma das partes não obtém tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Nesse caso, os honorários advocatícios devem ser distribuídos de forma proporcional entre o vencedor e vencido, salvo no caso de sucumbência mínima em que a outra parte deve responder por inteiro pelos honorários e despesas.
15. Com relação à distribuição dos ônus sucumbenciais, esta deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes com relação a cada um desses pleitos (STJ - EDcl no REsp: 953460 MG 2007/0114460-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, j. 09/08/2011, DJe 19/08/2011).
16. No caso, dos 9 pedidos deduzidos na petição inicial, a autora sucumbiu em 4 (quase metade); deve prevalecer a regra geral do caput do art. 85 do CPC, pela qual as despesas sucumbenciais devem ser proporcionalmente distribuídas entre as partes.
17. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.